Tribunal: TJPA
Processo: 0002995-19.2013.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002995-19.2013.8.14.0081

APELANTE: ONEIDE PINHEIRO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ENQUADRAMENTO EM NÍVEL E CLASSE CORRESPONDENTES. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por servidora pública municipal aposentada no cargo de Professora Regente, desde 23/11/1998, contra sentença que não reconheceu seu direito ao enquadramento nas disposições da Lei Municipal n.º 596/2010, que reestruturou a carreira do magistério público do município de Bujaru.

2.

A recorrente pleiteia o reconhecimento da paridade remuneratória, o enquadramento no Nível Especial, Classe “H”, conforme critérios objetivos da nova legislação, a incorporação da gratificação prevista no art. 25 da referida lei e o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se servidora aposentada antes da EC nº 41/2003 faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos; (ii) saber se a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal n.º 596/2010 deve ser estendida à inativa; (iii) saber se possui direito ao enquadramento no Nível Especial, Classe “H”, bem como à incorporação da gratificação de magistério e ao pagamento das diferenças pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aposentadoria ocorreu antes da EC n.º 41/2003, sendo assegurados os direitos à integralidade e à paridade, com revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data das alterações concedidas aos ativos, inclusive em caso de transformação ou reclassificação do cargo.

5. A Lei Municipal n.º 596/2010 promoveu reestruturação da carreira com definição de níveis e classes segundo critérios objetivos de habilitação e tempo de serviço, caracterizando reorganização do cargo, e não criação de vantagem personalíssima ou progressão fictícia.
6. O enquadramento pretendido observa os parâmetros legais aplicáveis aos servidores em atividade, não implicando ascensão funcional indevida, em consonância com o Tema 439 do STF.
7. A gratificação de magistério prevista no art. 25 da Lei n.º 596/2010 possui caráter geral, inerente à carreira docente, devendo ser estendida aos inativos aposentados sob o regime de paridade, conforme orientação do STF no Tema 156.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1. O servidor público aposentado antes da EC n.º 41/2003 tem direito à paridade remuneratória, inclusive quanto às reestruturações de carreira baseadas em critérios objetivos.

2. A reorganização da carreira com definição de níveis e classes segundo habilitação e tempo de serviço deve ser estendida ao inativo, vedada apenas a ascensão a classe superior sem respaldo nos critérios legais.

3. Gratificação de caráter geral, inerente à carreira, é devida aos aposentados sob o regime de paridade.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ONEIDE PINHEIRO PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que julgou improcedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C AÇÃO DE COBRANÇA.

A Apelante relata que ajuizou ação para que o ente municipal procedesse ao seu reenquadramento na carreira do magistério público municipal, conforme a Lei n.º 596/2010, garantindo-lhe posicionamento no Nível Especial, Classe H da Carreira do Cargo de Professor e a incorporação da Gratificação de Magistério, em razão da paridade.

Contudo, o pleito fora julgado improcedente, sob o argumento de que o regime jurídico que vigorava ao tempo da aposentadoria não lhe garantia tais benefícios.

Nesse condão, no recurso de apelação argumenta que a controvérsia não se limita à aplicação da regra
tempus regit actum
, mas envolve a garantia constitucional da paridade entre ativos e inativos, vigente à época de sua aposentadoria.

Aduz que se aposentou como professora com fundamento no art. 40, III, “b”, da CF/88, antes das alterações promovidas pela EC nº 41/2003, fazendo jus à integralidade e à paridade.

Pondera que a Lei Municipal n.º 596/2010, ao instituir o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério, promoveu reestruturação da carreira, devendo suas vantagens e reenquadramentos serem estendidos aos inativos. Assim, diz que, considerando sua habilitação em magistério na modalidade normal e o tempo de serviço de 25 anos, deveria ter sido enquadrada no Nível Especial, Classe “H”.

Afirma, ainda, que a gratificação pelo exercício do magistério, prevista no art. 25 da Lei n.º 596/2010, possui caráter geral, sendo extensível aos inativos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.962/MT (Tema 156).

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (Id. 9903947).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 11920134).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Verifica-se incontroverso que a Apelante é servidora inativa do Município de Bujaru, desde 23/11/1998, no cargo de Professora Regente, sendo que foi editada a Lei Municipal n.º 596/2010, que reestruturou a carreira dos trabalhadores do magistério público municipal, mas a Autora/Apelante não fora enquadrada nas novas disposições.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se a apelante, aposentada como professora faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos; (ii) se a reestruturação da carreira do magistério municipal promovida pela Lei Municipal nº 596/2010 deve ser estendida à inativa; e (iii) se possui direito ao enquadramento no Nível Especial, Classe “H”, bem como à incorporação da gratificação de magistério prevista no art. 25 da referida lei, com o pagamento das diferenças pretéritas.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, a apelante aposentou-se antes da
EC n.º 41/2003, a qual conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação.

Desse modo, a
redação constitucional acima consagrava expressamente os institutos da integralidade e da paridade, assegurando aos inativos a revisão de seus proventos na mesma proporção e na mesma data das alterações remuneratórias concedidas aos ativos, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo.

Nesse condão, merece ressaltar que o pleito da Apelante é para que, observando aos critérios estabelecidos pela nova Legislação Municipal, possam lhe ser garantidos os direitos remuneratórios correspondentes, enquadrando-se no Nível Especial, Classe H, conforme art. 32, I e Anexo V, ou seja, não há pretensão para alcançar classe superior, o que encontraria óbice ao entendimento firmado no Tema 439 do STF:

“
Tese:

Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”

Assim, tendo a reestruturação da carreira, com definição de níveis e classes segundo critérios objetivos de habilitação e tempo de serviço, configura típica hipótese de transformação e reorganização do cargo, não se tratando de vantagem personalíssima ou vinculada ao efetivo exercício de função específica.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013031-04.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA TRINDADE MARTINS Advogado (s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado (s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO PELAS LEIS ESTADUAIS NS . 8.480/2002 E 10.963/08. PRESCRIÇÃO AFASTADA . OFENSA À REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO DOS INATIVOS QUANTO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRECEDENTES DO STF. 1 . Conforme entendimento majoritário deste colegiado, rejeitam-se as alegações de decadência e de prescrição total por considerar que o pagamento a menor de proventos representa ato omissivo que se renova sucessivamente no tempo. 2. Comprovado documentalmente que a parte demandante ingressou na inatividade antes de 2003, tem-se que jus à paridade remuneratória. 3 . As Leis Estaduais ns. 8.480/2002 e 10.963/2008, ao apenas permitirem a progressão horizontal na carreira aos ativos e não tendo definido critérios aplicáveis aos inativos para observar a paridade remuneratória, excluíram os últimos dos reajustes pecuniários que são garantidos constitucionalmente . Dessa forma, os autores possuem direito ao enquadramento em conformidade com a posição alcançada em atividade. 4. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que compete ao Judiciário a correção de ilegalidades praticadas pela administração pública. 5 . Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013031-04 .2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DE FATIMA TRINDADE MARTINS e como impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto do relator. JR16

(TJ-BA - MS: 80130310420218050000, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 11/02/2022)”

“E M E N T A - DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. ODONTÓLOGO . REGIME DE PARIDADE. LC 377/2020 REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PROMOÇÃO HORIZONTAL/REENQUADRAMENTO FUNDADOS EM CRITÉRIO OBJETIVO. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS POR PARIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG contra sentença que reconheceu o direito de servidor aposentado, sob regime de paridade, à implementação da promoção horizontal decorrente da reestruturação da carreira prevista na LC nº 377/2020, com efeitos financeiros retroativos e inclusão do benefício em folha de pagamento. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1 .293 da Repercussão Geral; e (ii) estabelecer se servidor público municipal aposentado com paridade faz jus ao reposicionamento horizontal e vertical fundada em critério objetivo de tempo de serviço anterior à aposentadoria, prevista em norma que reestruturou a carreira dos servidores ativos. A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF no âmbito do Tema 1.293 e a especificidade do leading case, voltado à carreira do magistério municipal de Belo Horizonte, afastam a necessidade de sobrestamento do feito. A promoção horizontal prevista na LC nº 377/2020 baseia-se exclusivamente em critério objetivo (tempo de serviço), sendo admissível sua extensão a servidores aposentados com paridade . O STF reafirmou, em sede de repercussão geral (RE 590.260), o direito à paridade e à integralidade dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e preencheram os requisitos da EC 47/2005. O servidor recorrido é aposentado com proventos integrais e direito à paridade, situação não impugnada pelo ente previdenciário, operando-se a preclusão sobre o ponto. A jurisprudência do STF (RE 606 .199/PR) reconhece que servidores inativos com paridade têm direito à adequação dos proventos com base em critérios objetivos aplicáveis aos ativos. Recurso desprovido. A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF em repercussão geral afasta o sobrestamento automático dos processos. Servidor aposentado com paridade tem direito à extensão de vantagens concedidas a servidores ativos, quando fundadas em critérios objetivos aferíveis até a data da aposentadoria . Promoção horizontal baseada em tempo de serviço anterior à aposentadoria pode ser estendida a servidor inativo sob regime de paridade. Jurisprudência relevante: STF, RE 606.199/PR, Rel. Min . Teori Zavascki, DJe 28.11.2013; STF, RE 590.260, Plenário, repercussão geral; TJMS . Apelação Cível n. 0823272-74.2023.8 .12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 24/02/2025, p: 25/02/2025

(TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08289260620238120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Giuliano Máximo Martins, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 04/12/2025)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ - APOSTILAMENTO E APOSENTADORIA ANTERIOR À EC/41/03 - PARIDADE SALARIAL - CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - REPOSICIONAMENTO - PADRÃO REMUNERATÓRIO CORRESPONDENTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO QUE ESTIPULOU A CORRESPONDENCIA REMUNERATÓRIA ENTRE CARGOS. Aplica-se às aposentadorias, a legislação vigente na data de sua concessão ou que implementados os requisitos para o seu deferimento. Tendo o autor se aposentado antes da EC 41/03, faz jus à paridade salarial. A nomenclatura atribuída ao cargo não é critério para estabelecimento de correspondência remuneratória em caso de reestruturação da carreira, devendo-se observar o reposicionamento determinado na lei e a natureza das funções . Demonstrado que o cargo em que se deu o apostilamento e a aposentadoria do autor corresponde ao cargo de Diretor de Departamento previsto na Lei Municipal 212/13 e não ao de Secretário Municipal, não há inconstitucionalidade no dispositivo dessa lei que estabeleceu tal correspondência para fins remuneratórios. Constatado que o cargo do autor não corresponde ao de atual Secretário Municipal não faz jus aos aumentos concedidos pela Lei Municipal 186/12.

(TJ-MG - AC: 50004112020158130672, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 31/10/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2023)”

Essa pretensão harmoniza-se com a garantia da paridade, pois não implica ascensão funcional indevida, mas mera transposição para a nova estrutura remuneratória, observados os mesmos parâmetros aplicáveis aos servidores ativos.

Quanto à gratificação pelo exercício do magistério (art. 25 da Lei nº 596/2010), fixada em 15%, verifica-se que se trata de vantagem de caráter geral, atribuída aos profissionais do magistério da educação básica pública municipal, não condicionada ao desempenho de função transitória ou eventual, mas inerente à própria carreira docente.

À luz do Tema 156 do STF, tal vantagem deve ser estendida aos inativos aposentados sob o regime da paridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer o direito da apelante à paridade remuneratória, determinando: 1. O seu enquadramento no Nível Especial, Classe “H”, da carreira do magistério público municipal, conforme critérios de habilitação e tempo de serviço previstos na Lei Municipal n.º 596/2010, garantindo-lhe o pagamento correspondente; 2. A incorporação da gratificação de magistério prevista no art. 25 da referida lei; 3. Condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, II, do CPC.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 18/03/2026